Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800950-88.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIANE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATO. ENTE MUNICIPAL QUE ALEGA OMISSÃO NO JULGADO QUE DECLAROU INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no julgado embargado no que tange a declaração de intempestividade do recurso de apelação, afirmando que ocorreu erro no sistema PJE, que teria calculado o prazo de maneira equivocada.

2.

O embargante somente protocolizou a apelação cível na data de 20/11/2020, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei, que se finalizou em 19/11/2020, já contados com o prazo em dobro para recorrer. Portanto, por deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento porque manifesta sua intempestividade.

3.

Assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7468301.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em Ação de cobrança, movido em face de CLAUDIANE PEREIRA LIMA contra Acórdão (id. 7468301) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos principais sobre Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, narra a autora que laborou para o Município de Parauapebas, pelo período de agosto de 2006 a dezembro de 2016, exercendo a função de assessora especial XII, tendo sido contratada por meio de contrato temporário, requerendo a condenação do réu ao pagamento de verbas decorrente de FGTS. (ID nº 5032978)

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentindo de determinar a nulidade do contrato de trabalho, condenando o réu a pagar os últimos 05 (cinco) anos devidos de FGTS. (ID nº 5033002)

Inconformada, a parte oposta interpôs recurso de Apelação, alegando que o Ministro Luiz Roberto Barroso na ADI nº 5090 do STF, determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, argumentando que deve ser aplicado no caso concreto a prescrição bienal. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 5033003)

Em decisão monocrática proferida por esta relatora, não houve o conhecimento do recurso de Apelação, em razão de ser intempestivo nos termos do art. 932, III do CPC. (ID nº 5217401)

Contra esta decisão, a parte interpôs Agravo Interno, alegando que o prazo para haver a interposição do recurso findaria no dia 20/11/2020, dia em que opôs a Apelação, não sendo intempestiva, afirmando que a certidão ID nº 5033003 induziu a desembargadora a erro, repetindo todos os argumentos alegados anteriormente nos autos. Requerendo a reforma da decisão agravada. (ID nº 5702432)

Em contrarrazões, a parte Agravada alegou que a Apelação foi interposta fora do prazo, sendo intempestiva. Requerendo o improvimento do Agravo Interno. (ID nº 5929345)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de direito público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento. (ID. 7468301)

Contra este Acórdão, o Ente Municipal opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão referente a declaração de intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente (ID. 5033004), argumentando que a intempestividade ocorreu em razão de um erro no sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – PJE, que teria calculado o prazo de maneira equivocada. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração. (ID. 8044695)

Conforme certidão ID. 8474194, apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguinte
s fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no julgado embargado no que tange a declaração de intempestividade do recurso de apelação, afirmando que ocorreu erro no sistema PJE, que teria calculado o prazo de maneira equivocada.

Pois bem, no presente caso o ente municipal tomou conhecimento da sentença no dia 05/10/2020, assim no dia 06/10/2020 iniciou o prazo para apresentação de Apelação que possui prazo de 15 dias para ser interposta, conforme art. 1.003, §5º do CPC:

Art. 1.
003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Ademais, por se tratar de Fazenda Pública o recorrente possuía prazo em dobro nos termos do que dispõe o art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Desse modo, o Município possuía prazo total de 30 dias para recorrer da sentença, levando em consideração que no direito civil a contagem de prazos processuais é realizada somente em dias úteis, excluindo-se os fins de semanas e feriados. Sendo assim, o prazo final para interposição de recurso por parte da Fazenda Pública seria o dia 19/11/2020, conforme observa-se:

Outubro/2020

S

T

Q

Q

S

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Novembro/2020

S

T

Q

Q

S

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ocorre que, o embargante somente protocolizou a apelação cível na data de 20/11/2020, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei, que se finalizou em 19/11/2020, já contados com o prazo em dobro para recorrer, de acordo com o exposto acima.

Portanto, por deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento porque manifesta sua intempestividade.

Neste sentido, manifestou-se claramente o Acórdão embargado:

“(...)

O art. 1.003, §5º do CPC, dispõe de modo geral, sobre os prazos de interposição de recursos, versando que excetuando os Embargos de Declaração, todos os recursos possuem prazo de 15 (quinze) dias para serem opostos. No caso concreto, por se tratar da Fazenda Pública, a parte possuía prazo em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias úteis.

Assim sendo, o Agravante tomou conhecimento da sentença em 05/10/2020, o prazo começou a ser contado no dia 06/10/2020, e possuindo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interpor recurso, o prazo final ocorreu no dia 19/11/2020. No entanto, o Agravante interpôs a Apelação no dia 20/11/2020, um dia após o fim do prazo, havendo, portanto, a intempestividade do recurso, não podendo ser conhecido, em razão de não ser admissível, conforme art. 932, III do CPC.

(...)”

Assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7468301.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022